Tribunal: TJDFT
Processo: 0744420-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTAMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. MERA INSATISFAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA. VERBA ALIMENTAR. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DAS PARTES. ACERVO PROBATÓRIO. ANÁLISE. CORREÇÃO DO VALOR.
1. Estão aptos a ultrapassar a barreira do conhecimento os embargos de declaração que apontam vícios no julgado.
2. Não incorre em reformatio in pejus julgado que, ao reformar a sentença, revela-se mais benéfico ao recorrente.
3. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos argumentos ventilados em sede de apelo, não justifica a oposição dos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material quando existentes no julgado.
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, sendo as despesas com a prole de responsabilidade de ambos os genitores.
5. Ausentes elementos capazes de infirmar a presunção de maior capacidade financeira do alimentante, o valor da obrigação alimentar deve contemplar adequadamente as necessidades do alimentando e as possibilidades do devedor.
6. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, deseja o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
7. Recurso não provido.